Tribunal: STF
Processo: RMS 39643
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 3.11.2023, por Ana Maria de Oliveira Ribeiro, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 268/STF. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO E ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Descabe a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional oriundo de órgãos fracionários ou de Relator desta e. Corte Superior, salvo na hipótese de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão, o que não se verifica na espécie. Precedentes. II - Discussão sobre acerto ou desacerto do acórdão não pode ser feita pela via mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir recurso próprio. III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo interno desprovido” (e-doc. 58).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 91).



    2.  Publicada essa decisão em 11.10.2023 (e-doc. 93), a recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 107).



    Afirma que o “Mandado de Segurança manejado no âmbito do STJ em razão de decisão Flagrantemente Ilegal e Teratológica prolatada pelo referido Tribunal Superior. Contudo, apresentado o writ, veio o mesmo a ser liminarmente rejeitado, em razão após o manejo de Embargos de Declaração apresentamos o competente Agravo Interno, o qual também foi rejeitado” (fl. 3, 
e-doc. 107). 



    Informa que “a decisão ora vergastada possui dois fundamentos para o indeferimento de nosso Agravo interno. O primeiro é no sentido de que a decisão objeto de Mandado de Segurança haveria transitado em julgado, assim não cabendo Mandado de Segurança em face da mesma, e o segundo seria no sentido de que não haveria flagrante ilegalidade ou teratologia no caso em tela“ (fl. 4, 
e-doc. 107). 



    Assevera que, “tratando-se de decisão Flagrantemente Ilegal e Teratológica da qual não cabem recursos, surge a via do Mandado de Segurança, cujo o prazo para manejo é de 120 dias, nos termos do Art. 23 da Lei 12.016/2009. Portanto, aberta a via mandamental é de se concluir que haverá o trânsito em julgado, ou em outras palavras a ausência de meios impugnativos, quando decorrido o referido prazo sem o manejo do Mandado de Segurança, o que in casu não ocorreu, haja visto que a decisão objeto de impetração foi publicada em 24.09.2020, e o mandado de segurança foi protocolado em 20.01.2021, (…), dentro do prazo de 120 dias” (fl. 6, e-doc. 48). 



    Defende a não aplicação da Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal, pois, “com o advento da Lei 12.016/2009[,] que estabeleceu o suprarreferido prazo, tal súmula perdeu sua razão de ser, ao mesmo tempo em que surgiu o entendimento de que decisões que contrariam a Carta da República seriam nulas de pleno direito, e portanto insuscetíveis de preclusão, podendo tal inconstitucionalidade ser suscitada a qualquer tempo, pois decisão judicial que afronta a Carta da República não transita em julgado” (fl. 6, e-doc. 48). 



    Ressalta que “a decisão objeto de impetração descasada da realidade, consoante demonstrado na Pág. 15 e Segs., de nosso Mandado de Segurança, sendo certo que decisão divorciada da realidade representa patente afronta aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade, Moralidade, Devido Processo Legal, Acesso à Justiça, Dignidade da Pessoa Humana, além do Art. X da Declaração Universal de Direitos Humanos, Art. 8.1 do Pacto Interamericano de Direitos Humanos, e Art. 14. 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Político” (fl. 16, e-doc. 107). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, por ser de justiça e de direito, requer-se



    I) Seja a presente recebida e regularmente processada nos termos da Lei;



    II) Seja o presente julgado procedente a fim de que seja reformada a decisão vergastada, de forma que seja deferida a segurança pleiteada, nos termos requeridos na exordial do writ;



    III) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item II, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja reformada a decisão ora vergastada a fim de que seja dado regularmente seguimento a nosso Mandado de Segurança;



    IV) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item III, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso seja declarada a Nulidade Absoluta por vício de omissão da decisão ora vergastada, determinando-se ainda que o Tribunal a quo prolate nova decisão que não contenha os mesmos vícios” (fls. 22-23, e-doc. 107). 



    3. Intimada, a União não apresentou contrarrazões.



    4. Os autos vieram-me conclusos em 13.3.2024.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O mandado de segurança foi impetrado contra “decisão prolatada pela 4ª Turma no âmbito do Recurso em Mandado de Segurança tombado sob o Nº 58.257” (e-doc. 2).



    Em 4.2.2021, o Ministro Relator, Felix Fischer, indeferiu liminarmente a impetração, ao fundamento de se aplicar, na espécie, o enunciado da Súmula n. 268 deste Supremo Tribunal. Tem-se na decisão:



    “Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela impetrante, tenho que o mandado de segurança não é cabível para a hipótese.



    Observa-se que o último acórdão exarado no julgamento dos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS Nº 58.257/RJ, de relatoria da 
e. Ministra Maria Isabel Gallotti transitou em julgado em 20/10/2020 (certidão de fl. 1.554 dos autos do mencionado recurso em mandado de segurança), com determinação de baixa à origem na mesma data.



    Assim, incide no caso o disposto no art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009, e a Súmula nº 268 do Pretório Excelso, verbis: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. 



    (...)



    De outro lado, ainda que se desconsidere o óbice referido, não há como reconhecer, a toda evidência, qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade nos fundamentos do acórdão combatido. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão não pode ser feita por via desta ação mandamental, por não ter a finalidade de substituir típica modalidade recursal.



    Ao contrário, verifica-se que as decisões e acórdãos impugnados apresentam fundamentos plausíveis para inadmissão do recurso em mandado de segurança, cujo entendimento manifestado está em estrita consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Desse modo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pela estreita via procedimental do mandado de segurança. Ante o exposto, com base no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 212 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial”.



    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos sucessivos recursos interpostos pela impetrante.



    6. Não se demonstra, na espécie, qualquer ilegalidade. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, nos termos da Súmula n. 268, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    Essa jurisprudência sumulada, conquanto anterior à Lei n. 12.016/2009, atende o exposto no inc. III do art. 5º daquele diploma legal, pelo qual não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.



    A recorrente pretendeu valer-se da ação nobre do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, questionando, pela via mandamental, decisão judicial transitada em julgado, o que carece de fundamento legal. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não cabimento de mandado de segurança ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis. Súmula nº 268/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No caso, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao mandado de segurança por ser incabível quando ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já esgotadas todas as vias recursais cabíveis, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST. 2. O aresto do TST se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, segundo a qual ‘[n]ão cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’ (Súmula nº 268 do STF). 3. Agravo regimental não provido” (RMS n. 38.669-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA 
Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF). 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS n. 37.894-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora